Tribunal: TJMT
Processo: 0037100-97.2011.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037100-97.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ DA SILVA - CPF: 003.077.721-60 (APELADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), R. M. D. S. - CPF: 088.772.251-22 (APELANTE), R. M. D. S. - CPF: 092.603.341-79 (APELANTE), VALDETE MARTINS DE SOUSA - CPF: 030.491.171-25 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), VALDETE MARTINS DE SOUSA - CPF: 030.491.171-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança De Seguro
Dpvat
. Coisa Julgada. Tabela Susep Vigente À Época Do Sinistro.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por vítima de acidente ocorrido em 20/12/2002, que resultou em invalidez permanente. Sentença de origem reconheceu a prescrição, posteriormente afastada em juízo de retratação, com determinação de liquidação do valor indenizatório segundo a tabela SUSEP vigente à época do
sinistro.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve violação à coisa julgada ao utilizar tabela superveniente; e (
ii
) o valor correto da indenização, observados os percentuais de invalidez apurados na perícia.

III. Razões de decidir

3.
A sentença excedeu os limites da coisa julgada ao aplicar tabela legal superveniente às regras estabelecidas no acórdão transitado em julgado.

4.
A indenização deve observar a tabela SUSEP vigente em 2002, aplicando os percentuais periciais sobre o teto de 40 salários-mínimos da época (R$ 8.000,00).

5.
Correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para adequar a sentença aos termos do acórdão com trânsito em julgado.

Tese de julgamento: "
A indenização do seguro DPVAT deve observar a tabela SUSEP vigente à época do sinistro, sendo vedada a aplicação de normas supervenientes em prejuízo das partes
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 494.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 544.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0037100-97
.20
11
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pela
Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais
em virtude da sentença proferida
pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, em sede de liquidação,
na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
José Luiz da Silva
(
substituído pelos herdeiros
)
.

Com base na perícia
judicial, que
concluiu por invalidez parcial com comprometimento de 50%
(cinquenta por cento)
do membro superior direito e 25%
(vinte e cinco por cento)
da estrutura pélvica
, o
Juiz
de 1º grau
aplicou a
Tabela SUSEP atualizada em 2009
, anexa à Lei 6.194/74, e compeliu a Seguradora a indenizar o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC
desde
a data do sinistro
(20/12/2002)
.

Inconformada, a Seguradora suscitou a nulidade da sentença
porque existe decisão definitiva anterior, transitada em julgado, quanto ao uso da Tabela anexa à Lei 6.194/74.

Defende a
impossibilidade jurídica de coexist
irem
duas decisões definitivas no mesmo processo,
conforme
art. 494 do
CPC, que limita a alteração da sentença após sua publicação.
Pediu a nulidade do julgado.

No mérito,
afirma que a
sentença utilizou
T
abela vigente em 2009, quando deveria observar a tabela da SUSEP vigente à época do acidente (2002), conforme fixado expressamente no acórdão anterior.

A
rgumenta que a
legislação aplicável é a Lei nº 6.194/74, que estabelecia indenização máxima de 40
(quarenta)
salários-mínimos
vigentes à data do sinistro, de forma proporcional ao grau da lesão.

Sustentou erro do cálculo
da indenização. Disse que, conforme Tabela vigente em 2002, o percentual para m
embro
s
uperior
d
ireito: 50% (grau médio)
, era de R
$ 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais), e para o q
uadril (lesão pélvica enquadrada como quadril): 25% (grau leve)
, correspondia a importância de R$
400,00
(quatrocentos reais), o que implica no total indenizatório de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Alega, no tocante aos consectários da mora, que
a
correção monetária
incide
desde a negativa administrativa e
os
juros de mora a partir da citação.

Contrarrazões no ID 282470900.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

José Luiz da Silva

(substituído p
elos herdeiros
)
ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT – em face da seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

ao argumento de que foi vítima de acidente de trânsito em
20/12/2002
,
que
lhe causou lesões permanentes e incapacitantes
.
Juntou boletim de ocorrência, prontuário médico
e laudo
funcional
atestando a incapacidade permanente para o labor.

No primeiro grau, foi acolhida a prejudicial de prescrição
(ação ajuizada em outubro/2009) – ID 282470491 – pág
s
.
04/08
.

Interposto o Recurso de Apelação n. 8.553/2014, sob minha relatoria
,
inicialmente,
foi mantida a sentença
(acórdão juntado no ID 282470493 – pág.
0
1/
06)
, o que deu causa à interposição do Recurso Especial, que foi admitido em virtude da existência de
afetação do
Tema 883
no Superior Tribunal de Justiça
:
termo inicial da contagem da prescrição com a ciência inequívoca da incapacidade permanente
.

Em vista disso, o processo teve o trâmite sobrestado
até o julgamento definitivo do Recurso Paradigma 1.418.347-MG.

Resolvida a questão no STJ, e tendo em vista a discrepância entre o recurso paradigma e o acórdão recorrido
, em juízo de retratação,
foi proferido novo julgamento do apelo, cujo resultado foi o provimento, conforme
caixa alta
reescrita
abaixo
:

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÕ AO ATENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.388.030/MS – APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DO LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO POR MEIO
DE PERÍCIA MÉDICA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO
.
(Julgado em 06/05/2020).

No voto condutor, não houve apenas o
afast
amento da
prejudicial de prescrição
,
pois foi
reconhec
ido o direito à indenização do Seguro DPVAT em razão do sinistro ocorrido em 2002, conforme normas vigentes à época – Lei
6.194/74, que previa o valor máximo da indenização em 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 3º da referida lei.

Ao fim do julgamento, “
em sede de retratação, nos moldes do art. 543-C, § 7º, inciso II, do CPC, dou provimento ao recurso
para reconhecer que a indenização deve ser proporcional ao grau de lesão
de acordo com a Tabela Susep, a qual deverá ser apurada por meio de prova pericial em liquidação de sentença
”.

Assim, inaugurou-se a fase da liquidação de sentença
, cuj
a
perícia médica
f
oi feita da forma indireta, face ao
falec
imento do Apelado
no curso do processo (Certidão de Óbito juntado no ID 282470863).

O laudo pericial está anexado no ID 282471368, que
atestou invalidez parcial decorrente do acidente, com comprometimento de 50%
(cinquenta por cento)
do membro superior direito e 25%
(vinte e cinco por cento)
da estrutura pélvica.

Logo em seguida, foi proferida a
sentença recorrida
.

O Juiz

singular
julgou parcialmente procedente o pedido,
e
condeno
u
a
S
eguradora
Apelante
ao pagamento de R$ 8.100,00
(oito mil e cem reais)
, com base em interpretação da tabela de gradação de invalidez inserta na Lei 6.194/1974, alterada pelas Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009.

O Ju
lgador
, também, se valeu do Verbete de
Súmula
do
STJ
n. 544, que diz o seguinte
:

“
É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT
ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
”
.

A
Seguradora recorreu e
sustento
u
, em síntese
,
a n
ulidade da sentença, por afronta ao art. 494 do CPC, tendo em vista a existência de acórdão anterior com trânsito em julgado
.

A
rguiu
o
uso da
tabela
Susep
posterior ao sinistro

afronta
à
coisa julgada
, e
o
valor da indenização deveria observar a proporcionalidade fixada pelo laudo pericial (50% e 25%), aplicada sobre o teto de 40
salários-mínimos
da época do sinistro, resultando em R$ 3.200,00
(três mil e duzentos reais)
.

A preliminar de nulidade se confunde com o mérito recursal
, por isso, serão analisad
o
s em conjunto.

É incontroverso
que o acidente ocorreu em 20/12/2002, data anterior às alterações legislativas promovidas pelas Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009. Portanto,
sem delongas,
a norma aplicável à hipótese é a redação original da Lei 6.194/1974,
vigente à época do sinistro, cujo teto indenizatório por invalidez permanente era de até 40
salários-mínimos
.

Com efeito,
o acórdão foi claro ao afastar a prescrição e determinar a apuração da indenização conforme tabela SUSEP vigente à época do sinistro – isto é, 2002 –,
e
estabelece
u
, de forma expressa, o parâmetro normativo e técnico a ser adotado para liquidação do valor indenizatório.
Trata-se de coisa julgada formal e material.

A despeito disso, está claro que
a sentença
recorrida, proferida em fase posterior a de conhecimento,
exorbitou dos limites da coisa julgada, ao fixar quantia indenizatória com base em tabela legal superveniente (de 2009).

Nos termos do art. 494 do CPC, publicado o acórdão com força definitiva, não cabe ao
J
uiz singular inovar ou decidir
novamente
sobre o mérito da causa, salvo para correção de erros materiais ou por meio de embargos de declaração
, o que
não é o caso deste processo
.

Além disso, é pacífico o entendimento de que não pode haver duas decisões definitivas sobre o mesmo mérito.

Conclui-se, portanto, que a sentença
não
é nula,
mas deve ser reformada para adequar a
o acórdão
em liquidação
.

Relativamente ao cálculo da indenização,
recorda-se que
tabela SUSEP de 2002 fixa
va
como teto
indenizatório o
valor de R$
8.000,00 (
oito mil reais), que correspondia aos
40
(quarenta)
salários
-
mínimos à época do acidente,
que era de
R$ 200,00
(duzentos reais
).

A partir dos percentuais reconhecidos pela perícia:

Membro superior direito (50%)
: enquadrado com base no percentual padrão de 70%
(setenta por cento)
para perda total
(R$ 5.600,00)
→
o valor
proporcional de 50%
corresponde à quantia de
R$ 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais)
.

Estrutura pélvica (25%)
: não
era
prevista diretamente na tabela SUSEP
vigente em 2002
,
mas deve ser
considerada
por
an
a
log
ia
ao “quadril”, que tem percentual base de 20%
para incapacidade total
(R$ 1.600,00)
→
o que
proporcional
mente a
25%
equivale ao montante de
R$ 400,00
(quatrocentos reais)
.

Logo, o
t
otal
indenizatório
devido
corresponde à importância de
R$ 3.200,00
(três mil e duzentos reais)
,
que deve ser
corr
igido
desde o sinistro
(
20/12/
2002)
e juros legais desde a citação.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao apelo
.

Rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
d
etermin
o
o cumprimento do acórdão transitado em julgado, para pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), com correção monetária desde a data do sinistro (20/12/2002) e juros legais de 1% ao mês desde a
citação (22/11/2011
)
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursal porque não tem cabimento em recursos providos em
parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025